Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713376-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR RECORRIDO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp1.850.512/SP(Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 58993984 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso de ID 65183763, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 64217465) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 58993984, e não conheço do apelo de ID 65183763. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014